Tribunal: CARF
Processo: 10920.002970/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002970/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.179 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
RONALDO LUIZ SCHREINER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. DATA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
RETROATIVIDADE.
Para fins de isenção dos rendimentos de inatividade (aposentadoria, reforma ou
pensão), o contribuinte portador de moléstia grave, na forma definida em lei,
deve apresentar laudo pericial emitido por serviço médico oficial com os
requisitos mínimos exigidos na legislação de regência. O laudo médico oficial
pode atestar a data inicial da doença grave e o benefício será considerado a
partir do momento indicado pelo serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e/ou dos Municípios. Caso o laudo seja omisso com relação
a data de início da moléstia grave, presume-se que a enfermidade só pôde ser
atestada na data do correspondente exame médico oficial e somente a partir
desta constatação faz jus o contribuinte a benesse legal, não sendo admitido
documento expedido por serviço médico particular. A data de início da
moléstia grave não retroage para momento anterior ao da enfermidade.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
RETIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste
anual após o contribuinte haver sido notificado do início do procedimento
fiscal de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
O imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e acumuladamente
(rendimentos recebidos acumuladamente), em virtude de condenação judicial
da fonte pagadora, deve observar as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a
cada mês de referência (regime de competência), conforme decisão do STF no
RE 614.406, vedando-se a utilização do montante global como parâmetro
(regime de caixa).
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002970/2008-87
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.179 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002970/2008-87

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme
as competências compreendidas na ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 238/247), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 226/234), proferida em sessão de 10/02/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 06-35.509, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba/PR (DRJ/CTA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 115/123), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente, por força de
decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação, com incidência sobre a totalidade
dos rendimentos.
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO.
A isenção está condicionada ao reconhecimento da doença por meio de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, e aplica-se a partir da data em que a doença for contraída, quando
identificada no laudo pericial.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste anual,
após o contribuinte haver sido notificado do início do procedimento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.179 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002970/2008-87

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2004, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2;
106/112) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 103/105), tendo o contribuinte sido
notificado em 30/06/2008 (e-fl. 114), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Por meio do Auto de Infração de fls. 18/21, exige-se do contribuinte o
R$ 76.481,75 de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, acrescidos de multa de
ofício de 75% e juros de mora.
Do Procedimento Fiscal

Em 05/06/2008, a DRF/Florianópolis/SC emite a Representação Fiscal à
DRF/Joinville/SC, informando sobre a constatação de rendimentos tributáveis
decorrentes de ação judicial declarados na DIRPF/2005 como tributação exclusiva na
fonte do contribuinte Ronaldo Luiz Schreiner;

O Termo de Início de Procedimento foi expedido em 11/06/2008 com prazo para
o contribuinte justificar a informação do valor de R$ 297.470,95 como rendimento
sujeito à tributação exclusiva na DIRPF relativa ao ano-calendário de 2004, exercício de
2005 (fls. 09);
- O termo foi recebido em 17/06/2008, conforme aviso de recebimento. Em
20/06/2008 o contribuinte apresenta manifestação afirmando que o rendimento é
oriundo de decisão judicial originado pelo recebimento do Precatório n.o
2003.04.02.004908-1 – TRF no ano-calendário de 2004;
- Em pesquisa realizada na base das Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte DIRF do ano-calendário 2004, verifica-se que, além do valor acima
referido, que foi pago no mês de abril de 2004, o contribuinte também foi
beneficiado pelo pagamento de R$ 14.699,47, com imposto de renda na fonte de
R$ 440,98 no mês de agosto de 2004.
Essa parcela o contribuinte omitiu na sua declaração de ajuste anual, como se vê
do exame dos valores declarados, nem mesmo informando entre os rendimentos
sujeitos à tributação exclusiva;
- O contribuinte afirma que, da parcela de R$ 297.470,95, apenas lhe foi
transferido e depositado o valor líquido de R$ 199.295,53, deduzidos os
honorários advocatícios. Ou seja, a parcela de R$ 98.175,42 teria sido paga ao
advogado.
- O contribuinte não apresentou comprovantes de pagamento dos honorários, não
podendo ser considerados como dedução da base de cálculo do imposto apurado;
- A cópia do documento de compensação de cheques e outros papéis apresentada
pelo contribuinte, prova apenas que, naquela data, foi-lhe transferido por TED a
importância de R$ 199.295,53, nada indicando que esta se refere ao total do seu
direito reconhecido no processo judicial.
- Também fica no campo da especulação, eventual repasse posterior a título de
complementação do direito reconhecido no processo, assim como a forma de
pagamento do valor recebido em setembro do ano de 2004 de R$ 14.699,47.
- Total do rendimento omitido R$ 312.170,42.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Devidamente cientificado do lançamento, o contribuinte, por meio de seu
procurador, apresentou a impugnação (fls. 24/32), instruída com documentos (fls.
33/125), na qual cita jurisprudência e alega, em síntese, que:
Da Preliminar
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.179 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002970/2008-87

• Requer isenção por ser portador de patologia grave;

- o Requerente foi autuado na data de 23/06/2008, tendo recebido a citada
Notificação através de correspondência com Aviso de Recebimento – A. R. em
data de 30/06/2008. Nesta ocasião que já era isento de Imposto de Renda dos
rendimentos oriundos da fonte pagadora, por ser portador da patologia CID
Cardiopatia Grave desde a data de 18/08/2006, ou seja, passados 22 (vinte e dois)
meses, conforme cópias de Laudo Pericial acompanhado de cópias dos exames
médicos, diagnóstico e atestado, que ora junta (doc. 01 a 04).
• o valor líquido recebido já deduzido o IRRF (R$ 8.924,13) e honorários (R$
89.251,29) foi de R$ 199.295,53, conforme TED bancário em 02/04/04 às fls. 66,
repassado pelo advogado Florentino Carminatti Júnior;
- Esclareço ainda, que não foi fornecido pelo advogado acima citado, recibo ou
comprovante de pagamento dos honorários advocatícios;
• Não foi oportunizado ao requerente retificar a DIRPF, exercício de 2005,
ano-calendário de 2004;
- Finalmente, há de se destacar que o senhor Auditor-Fiscal, no Termo de
Verificação Fiscal mencionado, em pesquisa da DIRF do ano-calendário de 2004,
constatou o recebimento de R$ 14.699,47, com IRRF de R$ 440,98, valores estes
não apontados pelo Auditor-Fiscal de Florianópolis, SC, havendo uma majoração
no Auto de Infração do valor retro-apontado.
Isto posto, deve ser acolhida a prejudicial da autuação levantada, pugnando pela
improcedência do Auto de Infração em epígrafe.
- Sucessivamente, em observância ao princípio da eventualidade, na hipótese de
serem afastados os argumentos acima, num gesto de boa-fé, o Requerente, faz
depósito a título de caução, nesta data, no valor de R$ 82.912,74 (oitenta e dois
mil, novecentos e doze reais e setenta e quatro centavos), sendo: valor principal
R$ 50.646,11; valor da multa 20%, R$ 10.129,22, juros e/ou encargos 43,71%, R$
22.137,41, (cálculos praticados entre 29/04/2005 e 31/07/2008), (doc. 20), cópia
juntada, parcelado em 60 (sessenta) meses, com os respectivos acréscimos legais
aplicáveis nos casos de parcelamentos. As parcelas deverão ser debitadas
mensalmente, por 60 vezes, em conta corrente do Requerido de n.o 210.031-2 do
Banco do Brasil S/A. Código 001. Agência n.o 14532, da cidade de
Florianópolis/SC (fls. 125).
Do Mérito
- solicitou a seu filho que fizesse sua declaração de imposto de renda, pessoa
física, do ano-calendário de 2004, exercício de 2005;
- Este ao preencher a declaração, limitou-se a oferecer à tributação os valores
constantes no demonstrativo de pagamento anual de salários e aposentadorias
fornecido pela fonte pagadora, e por desconhecimento lançou como rendimento,
sujeito à tributação exclusiva/definitiva, os demais recebimentos das ações
judiciais creditadas em conta corrente bancária em nome do Requerente. Portador
que estava daquela data das Guias de Retenção de IRRF entendeu,
equivocadamente, que deveria lançar esses valores como rendimento sujeito à
tributação exclusiva, e assim o fez;
• Improcedente e ilegítima a alegação de omissão de rendimentos, tendo em vista que
foram lançados equivocadamente em outro campo;
- A base de cálculo do imposto, para efeitos de tributação, sobre o valor recebido a
título de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular, é de
R$ 305.189,48, e não o apurado no Auto de Infração, gerando a diferença de
Imposto de Renda Pessoa Física, a pagar, inclusos os acréscimos a ele inerentes,
na quantia astronômica de R$ 165.774,19. O imposto apurado é o no valor de R$
78.850,20, deduzidos o imposto de renda retido na fonte do titular no valor de R$
28.204,09, ficando o saldo do imposto no valor de R$ 50.646,11, conforme
Declaração de Ajuste Anual Simplificada, Ano-Calendário 2004, cópia que ora
junta (doc. 07);
- No Processo judicial n.o 95.00.06764-1, a renda auferida bruta foi no valor de R$
297.470,95, conforme autenticação bancária da Caixa Econômica Federal, agência
n.o 2370, em 02/04/2004, na cópia do Alvará de Levantamento n.o 168/2004, às
fls. 288, do processo judicial (doc. 11). Consta ali a assinatura do advogado
Florentino Carminatti Júnior, que recebe o dito Alvará, fls. 287v., cópia do
processo judicial (doc. 12). Nas cópias do extrato da Caixa Econômica
Federal/Alvará de Levantamento n.o 168/2004, consta aquele valor que foi
recebido pelo citado advogado (doc. 13), que junta. Destaque-se aqui, que o
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.179 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002970/2008-87

Instrumento Particular de Procuração outorgado ao nobre causídico, contém
poderes para levantar valores, requerer alvarás, deduzir honorários, receber e dar
quitação, dentre outros (doc. 08) (fls. 55);
- Valor dos honorários advocatícios de R$ 89.251,29;
- No processo judicial n.o 2003.72.00.011245-4, a renda auferida bruta foi no
valor de R$ 14.699,47, após a dedução do IRRF no valor de R$ 440,98,
honorários advocatícios no valor de R$ 124,21, pago à SILVA, LOCKS F.o,
PALANOWSKI & GOULART ADVOGADOS ASSOCIADOS, entre outras
deduções; CPMF no valor de R$ 54,18, e ainda, Reversão Sindical no valor de R$
139,59 (doc. 10). A diferença entre o valor bruto depois de deduzido o IRRF,
Honorários, e os demais descontos, restou no valor líquido de R$ 13.940,50, que
foi depositado no dia 09/09/2004, no Banco do Brasil S/A., Agência n.o 1453-2,
conta-corrente n.o 210.031-2, em nome do Requerente (doc. 17), cópia que ora
junta. Evidenciando que os documentos acima citados e as cópias dos mesmos
que ora junta, são idôneos e contém logicamente a força probante do dispêndio.
Tais despesas podem e devem ser deduzidas na apuração da base cálculo do
imposto de renda pessoa física.
- Não concorda com os acréscimos legais da multa de ofício de 75%.
- Aduz o artigo 61, § 2.o, da Lei n.o 9.430/96 c/c art. 106, II, "c", do CTN, que a
multa aplicada aos débitos oriundos de atraso no pagamento de tributos equivale à
taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso, limitado a vinte por
cento;

Por fim, requer que o AI seja julgado inconsistente.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme sinteticamente destacado na ementa alhures transcrita.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.179 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002970/2008-87

Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 11/05/2012, e-fl. 237, protocolo recursal em 29/05/2012,
e-fl. 238, e despacho de encaminhamento, e-fl. 253), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia em curso é relativa ao
lançamento de ofício com exigência de imposto de renda de pessoa física suplementar e refere-se
a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2004 decorrente de
duas ações judiciais (Processos ns.o 95.00.06764-1 e 2003.72.00.011245-4), assim como não é
reconhecida a isenção do recorrente por moléstia grave no ano-calendário de 2004, vez que não
há efeito retroativo na caracterização da doença em momento posterior.
Na decisão a quo é consignado que o recorrente não comprovou a condição
isentiva pela moléstia grave para o ano-calendário de 2004 e que recebeu rendimentos
acumulados omitidos decorrente de decisão da Justiça do Trabalho. Consigna, outrossim, que a
multa de ofício de 75% foi mantida por disposição legal e que a TED bancária não comprova que
se cuidava de honorários advocatícios pagos relativo a ação judicial. Foi consignado, ainda, que
a suspensão da exigibilidade “por depósito” depende de depósito integral e que no contencioso
tributário não cabe imputação de pagamento (competência da unidade de origem, após o
encerramento da lide) e que o órgão preparador não relata o depósito administrativo (de toda
sorte, os recursos administrativos suspendem o crédito tributário por si só).
O recorrente se insurge contra essas conclusões nos termos da própria
impugnação.
Passo a análise.
- Da isenção por moléstia grave
A defesa assevera que foi autuado na data de 23/06/2008, tendo recebido a
notificação de lançamento em 30/06/2008, ocasião em que já era isento por ser portador da
patologia CID Cardiopatia Grave desde a data de 18/08/2006. Sustenta, assim, que passados 22
(vinte e dois) meses da aquisição de sua condição de isento por moléstia grave, conforme cópias
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.179 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002970/2008-87

do Laudo Pericial, veio a ser autuado. Ademais, para comprovar a sua moléstia grave juntou com
o laudo pericial cópias dos exames médicos, diagnóstico e atestado.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente, vez que o ano-calendário autuado é
2004. Ora, independentemente do momento da notificação de lançamento, a doença grave é
posterior a incidência tributária, vez que a cardiopatia grave surge a partir de 18/08/2006 (data de
início da enfermidade) e em 2004 (ano do fato imponível) já tinha ocorrido o fato gerador da
tributação.
Demais disto, a isenção por moléstia grave não retroage para data anterior ao
início da enfermidade e, além do mais, a verba recebida, conforme relatado nos autos, era
proveniente do trabalho assalariado em época em que ainda não havia aposentadoria e a isenção
por moléstia grave é sempre dedicada a verbas de aposentadoria (e equivalentes, isto é, verbas de
reserva ou pensão), de modo que, mesmo quando se trata de moléstia grave contemporânea ao
fato gerador, não háa isenção se as verbas são decorrentes do trabalho assalariado não existindo a
aposentadoria.
Quanto à temática da data inicial da isenção em caso de moléstia grave, que só
ocorre após o ateste do laudo pericial, o assunto já foi decidido por este Colegiado em acórdão
unânime de minha relatoria, nestes termos (no trecho que interessa):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS COMO
ISENTOS SEM COMPROVAÇÃO DE TAL QUALIDADE. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual ao declarar os
rendimentos recebidos como isentos sem a respectiva comprovação da qualidade
isentiva.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL. OBRIGATORIEDADE DE
MÉDICO OFICIAL. DATA INICIAL. SÚMULA CARF N.o 63.
Para fins de isenção dos rendimentos de inatividade (aposentadoria, reforma ou pensão),
o contribuinte portador de moléstia grave, na forma definida em lei, deve apresentar
laudo pericial emitido por serviço médico oficial com os requisitos mínimos exigidos na
legislação de regência. O laudo médico oficial pode atestar a data inicial da doença
grave e o benefício será considerado a partir do momento indicado pelo serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e/ou dos Municípios. Caso o laudo
seja omisso com relação a data de início da moléstia grave, presume-se que a
enfermidade só pôde ser atestada na data do correspondente exame médico oficial e
somente a partir desta constatação faz jus o contribuinte a benesse legal, não sendo
admitido documento expedido por serviço médico particular.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da omissão de rendimentos
O recorrente percebeu rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário
de 2004 decorrente de ações judiciais (Processos ns.o 95.00.06764-1 e 2003.72.00.011245-4).
Sustenta o recorrente que interpretou que deveria declarar o rendimento em
tributação exclusiva, sendo lançado em outra rubrica (não havendo omissão). Advoga que não
teve oportunidade de retificar a declaração e efetuar o pagamento complementar do imposto,
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.179 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002970/2008-87

evitando, assim, os acréscimos desnecessários e injustos. Argumenta que no Termo de
Verificação Fiscal (TVF), em pesquisa da DIRF do ano-calendário de 2004 do Contribuinte, a
autoridade fiscal constatou o recebimento de outros R$ 14.699,47, com IRRF de R$ 440,98,
valores estes não apontados pela auditoria, havendo uma majoração no Auto de Infração, pelo
que o lançamento não procede.
Pois bem. Após iniciado o procedimento fiscal não cabe eventuais retificações da
declaração por parte do recorrente e, uma vez constatada, pela fiscalização, outras omissões de
rendimentos, especialmente quando ainda se está no curso da fiscalização e em curso da
elaboração do TVF, que integra o procedimento fiscalizatório, compete ao auditor-fiscal efetivar
o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional, pelo que o procedimento é regular e
hígido, discutindo-se o mérito.
Na análise meritória no que tange a omissão de rendimentos não assiste razão ao
recorrente. Ora, a omissão está plenamente configurada nos autos. O recorrente percebeu
rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2004 decorrente de ações judiciais
(Processos ns.o 95.00.06764-1 e 2003.72.00.011245-4) e, por isso, foi autuado.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, porém no capítulo seguinte
analiso a sistemática de cálculo da omissão de rendimentos lançada.
- Da tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)
Com outras palavras, o recorrente insurge-se, ainda, contra o lançamento por ter
sido aplicado o regime de caixa na exigência de rendimentos recebidos acumuladamente em ação
judicial, tendo sido quantificado como parâmetro da base de cálculo o montante global recebido,
considerado de uma única vez. Lado outro, a DRJ afirma que o fato do recorrente não ter
recebido a tempo e modo os vencimentos (regime de competência) era irrelevante para fins da
omissão dos rendimentos sujeitos a tributação no ajuste anual.
Pede que a tributação seja baseada em Rendimento Recebido Acumuladamente –
RRA, referente a diferença salarial de exercícios anteriores. Também, discorre sobre os
abatimentos que teria direito, a teor dos honorários de advocacia pagos e IRRF.
O recorrente informa que em abril de 2004 efetuou o pagamento de R$ 89.251,29
a título de honorários advocatícios, correspondente à 30% do valor ganho (R$ 297.470,95 –
Precatório n.o 2003.04.02.004908-1). Sustenta que o valor líquido de R$ 199.295,53, já
deduzidos IRRF (R$ 8.924,13) e honorários (R$ 89.251,29) foi repassado pelo advogado
retromencionado, relativo ao valor principal da ação, através de TED bancário, sendo depositado
em 02/04/2004, no Banco do Brasil, conforme TED. Alega que não foi fornecido pelo advogado
recibo ou comprovante de pagamento dos honorários advocatícios e que estes fatos haviam sido
expostos para a fiscalização, mas junta seus extratos bancários da época e o precatório.
Pois bem. A despeito das alegações e da documentação colacionada (extrato e
alvará judicial), o fato é que não consta o comprovante de pagamento de honorários, tampouco
consta que o “depósito” do “valor líquido” tenha sido efetuado pelo patrono, pelo que não faz jus
o recorrente ao abatimento de honorários, cujo pagamento não resta demonstrado a contento.
No que se refere ao IRRF a fiscalização o considerou.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.179 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002970/2008-87

Prosseguindo na análise, o recorrente insiste que se tivesse recebido a tempo e
modo (regime de competência), não acumuladamente (de uma única vez), teria recebido os seus
vencimentos com menor imposto de renda de pessoa física.
Pois bem. O imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e
acumuladamente, em virtude de condenação judicial da fonte pagadora, deve observar as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que essas verbas deveriam ter sido pagas (regime de
competência), vedando-se a utilização do montante global como parâmetro (regime de caixa).
Ora, os rendimentos recebidos acumuladamente sujeitam-se à tributação pelo
regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n.o 614.406, que concluiu pela inconstitucionalidade
parcial sem redução de texto (orientando para aplicação do regime de competência) do art. 12 da
Lei 7.713, de 1988, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, submetido à
sistemática da Repercussão Geral (Tema 368) prevista no art. 543-B do Código de Processo
Civil de 1973.
Vale dizer, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado observando o critério quantitativo da norma de incidência do imposto de renda, de
forma a respeitar a base de cálculo e a alíquota da respectiva competência, isto é, deve utilizar as
tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes a cada mês de referência (regime de
competência), vez que tributar de uma única vez no mês do recebimento mediante a aplicação da
tabela mensal (regime de caixa) torna a exação muito superior àquela que seria devida caso o
rendimento fosse pago no tempo devido.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente neste capítulo, devendo-se recalcular
o imposto de renda pelo regime de competência.
- Multa de ofício de 75%
Observo que o recorrente questiona, ainda, a aplicação da multa de 75%. Isto
porque, alega que a multa poderia ter sido reduzida em 50%, evitando-se enriquecimento sem
causa da União. Citou a Súmula CARF n.o 14
No que se refere à multa aplicada, tratando-se de lançamento de ofício, isto é, de
exigência de crédito tributário constituído pela autoridade fiscal em trabalho de fiscalização, por
não conformação da atividade do contribuinte à mens legis, a multa aplicável está correta.
Cuidando-se de lançamento de ofício, com agir da autoridade fiscal, deve-se
aplicar as hipóteses do art. 44, da Lei n.o 9.430, sendo que, in casu, a Administração Tributária
atestou a aplicação do inciso I do referido art. 44 do supracitado diploma legal, restando certa a
fixação da multa em 75%, conforme preceito normativo.
Trata-se de aplicação da lei, sendo defeso a autoridade fiscal deixar de observar a
legislação que lhe impõe dever deôntico de conduta obrigatória.
Ademais, o julgador administrativo está impedido de reduzi-la, com fulcro em
tese constitucional de confisco, pois é vedado ao Colegiado declarar a inconstitucionalidade de
norma legal (aquela que fixa a multa de ofício em 75% – Lei 9.430, art. 44, I), conforme Súmula
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.179 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002970/2008-87

CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Ademais, não foi aplicada multa de ofício qualificada (150%), estando
equivocado o recorrente na invocação da Súmula CARF n.o 14.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar seja o
imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas
na ação judicial. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar seja
o imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas
na ação judicial.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital